Tribunal: TJBA
Processo: 8089731-76.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089731-76.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, RAFAEL MATOS GOBIRA

APELADO: RAFAEL DE ALMEIDA BORGES e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL MATOS GOBIRA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. BLOQUEIO E CANCELAMENTO UNILATERAL DE CONTA DIGITAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE COMPROVAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira e recurso adesivo interposto por consumidor contra sentença que julgou procedente ação indenizatória para determinar o desbloqueio de conta corrente e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros moratórios desde a citação. A instituição financeira sustenta a regularidade do bloqueio da conta com fundamento em suspeita de irregularidades e na Resolução BCB nº 96/2021, requerendo a improcedência da ação ou a redução do valor indenizatório. O consumidor, em recurso adesivo, pleiteia a majoração da indenização para R$ 30.000,00, a incidência de juros desde o evento danoso e a alteração da fixação dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e cancelamento unilateral de conta digital, sem comprovação de suspeita de fraude e sem notificação prévia ao consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença deve ser majorado ou reduzido; e (iii) determinar o termo inicial dos juros moratórios e a forma de fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, configurando relação de consumo e responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço.

4.

A instituição financeira assume os riscos da atividade econômica que explora, respondendo objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme a teoria do risco do empreendimento.

5.

O encerramento unilateral de conta bancária exige comunicação prévia ao consumidor, nos termos da regulamentação do Banco Central, sendo indispensável prova da notificação para que o cliente possa organizar a transferência de seus recursos.

6.

A ausência de comprovação de notificação prévia e de elementos técnicos que demonstrem a suspeita de fraude evidencia falha na prestação do serviço e violação aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva.

7.
O bloqueio abrupto da conta logo após o recebimento de transferência via PIX, impedindo o consumidor de utilizar valores destinados ao pagamento de obrigações financeiras, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

8.

O valor de R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização e estando em consonância com a jurisprudência da Corte em situações semelhantes.

9.

Em se tratando de responsabilidade decorrente de relação contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.

10.

Havendo condenação pecuniária, os honorários advocatícios devem observar o critério percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC, sendo cabível sua majoração em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recursos desprovidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8089731-76.2025.8.05.0001,
em que é Apelante
NU FINANCEIRA S.A.
e Apelado
RAFAEL DE ALMEIDA BORGES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA RÉ E AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente